Tribunal: TJES
Processo: 5002182-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Rotativo
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-35.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO LUCIO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
decisão recorrida foi proferida antes da juntada da contestação e dos documentos da contratação pela instituição financeira, razão pela qual o MM. Juiz
a quo
compreendeu que, nos autos, não havia elementos suficientes à demonstração da abusividade do pacto.

2.
A tese autoral, repetida no presente recurso, diz respeito a violação ao dever de informação, pois o consumidor asseverou não ter compreendido corretamente os termos do contrato e, por isso, realizou contratação de produto (cartão de crédito consignado) diverso do pretendido (crédito consignado).

3.
Da análise dos autos, vislumbra-se a correção da decisão recorrida, mormente porque não constam elementos que possam demonstrar, minimamente, a ausência de informação clara e precisa acerca dos termos da celebração.

4.
De igual maneira, a análise da pacto, seja dos seus termos, seja da forma em que o saque foi realizado (se saque propriamente dito ou depósito em conta), além do eventual uso do cartão ordinariamente, dependem da aferição dos documentos, cuja juntada foi imposta ao requerido.

5.

Por outro lado, embora vislumbre, do andamento da demanda de origem, que a parte recorrida apresentou contestação, juntando aos autos a documentação relativa à contratação, tal não merece apreciação no presente recurso, sobretudo porque inexistente qualquer pronunciamento a respeito pelo julgador monocrático.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002182-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GILBERTO LUCIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG AS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILBERTO LUCIO DA SILVA
contra a decisão ID 34991467 que indeferiu o pleito liminar por ele deduzido no Juízo de origem.

Em suas razões, ID 7372758, aduz que visava contratar um empréstimo consignado, porém firmou contrato de cartão de crédito consignado por não ter a instituição financeira esclarecido, adequadamente, as diferenças entre as modalidades.

Sustenta que já adimpliu com setenta parcelas relativas ao valor consignado, o que totaliza a quantia de R$ R$ 12.519,50 (doze mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos) e representa mais de três vezes o valor que recebeu.

Decisão, ID 7602699, em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, ID 7879880, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

No caso, a decisão recorrida foi proferida antes da juntada da contestação e dos documentos da contratação apresentados pela instituição financeira, razão pela qual o MM. Juiz
a quo
compreendeu que, nos autos, não havia elementos suficientes à demonstração da abusividade do ajuste.

Em verdade, a tese autoral, repetida no presente recurso, diz respeito a violação do direito de informação, pois o consumidor afirma não ter compreendido corretamente os termos da celebração e, por isso, realizou contratação de produto (cartão de crédito consignado) diverso do pretendido (crédito consignado).

Da análise dos autos, vislumbro a correção da decisão recorrida, mormente porque, conforme asseverado, ao tempo em que prolatada, não constavam elementos que pudessem demonstrar, minimamente, a ausência de informação clara e precisa acerca do ajuste firmado pelas partes.

Tal circunstância, no meu entendimento, impede o acolhimento, nesta via, da tese do consumidor, pois a análise respectiva dependeria, necessariamente, do conhecimento dos termos do contrato para aferir a clareza ou não acerca das condições ajustadas.

De igual maneira, a análise do pacto, seja dos seus termos, seja da forma em que o saque foi realizado (se saque propriamente dito ou depósito em conta), além do eventual uso do cartão ordinariamente, dependem da aferição de documentos, cuja juntada foi imposta ao requerido.

Por outro lado, embora vislumbre, do andamento da demanda de origem, que a parte recorrida apresentou contestação, juntando aos autos a documentação relativa à contratação, tal não merece apreciação no presente recurso, sobretudo porque inexistente qualquer pronunciamento a respeito pelo julgador monocrático.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.